Tribunal: TJSP
Processo: 0002729-39.2014.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ACIDENTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. - NULIDADE. V. Acórdão que determina a conversão do julgamento em diligência para renovação da prova técnica. Prolação de sentença após a nova perícia. Nulidade. Patente "error in procedendo" que importou em violação de competência funcional. Sentença e atos posteriores anulados.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – Perda parcial da capacidade laborativa em

Ementa:
ACIDENTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. - NULIDADE. V. Acórdão que determina a conversão do julgamento em diligência para renovação da prova técnica. Prolação de sentença após a nova perícia. Nulidade. Patente "error in procedendo" que importou em violação de competência funcional. Sentença e atos posteriores anulados.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – Perda parcial da capacidade laborativa em decorrência de lesão na mão esquerda, conforme reconhecido pela perícia e demais elementos contidos nos autos. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Fixação que fica diferida para o que vier a ser decidido em razão da afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. A verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

De ofício, anula-se a r. sentença, bem como os atos posteriores a ela. Recurso do autor parcialmente provido para se reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedente a demanda e improcedente a ação conexa. Suspensão do processo após o presente julgamento.